Tribunal: TJSP
Processo: 0501176-25.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2001 a 2005 – Extinção da execução pela ocorrência da prescrição – Valor da execução fiscal inferior ao valor de alçada à época do ajuizamento – Inadmissibilidade do recurso – Art. 34, da Lei 6.830/80 – Recurso não conhecido.